Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717957-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de obrigação de fazer, deferiu a antecipação da tutela para determinar que o ente estatal providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas as servidoras lactantes integrantes da carreira socioeducativa do Distrito Federal, o direito de usufruírem de até duas (02) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que a criança complete vinte e quatro (24) meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravante alega a inconstitucionalidade do arcabouço normativo que fundamenta a decisão agravada, a saber, a emenda à Lei Orgânica no 108/18 – que alterou a redação de seu artigo 35, inciso IV, para incluir o direito à amamentação durante o horário de expediente até os doze (12) meses de vida do nascituro –, a Lei Complementar no 1.034/24 e a Lei Distrital no 7.447/24, todas do Distrito Federal, por inobservância aos arts. 61, § 1o, da CR, e 71, § 1o, inciso II, da LODF, e a ADI no 1167, do excelso STF. Aduz, alternativamente, ser necessária a regulamentação das referidas normas, diante das diversas peculiaridades envolvidas. Pondera que não se considera lactante toda e qualquer mãe de criança com até vinte e quatro (24) meses, sendo imprescindível a comprovação dessa qualidade. Acrescenta que a decisão não alberga todas as situações funcionais possíveis, ante as diferentes jornadas de trabalho. Sustenta o excesso e a ilegalidade da multa pessoal estipulada em desfavor do Coordenador de Gestão de Pessoas da SEJUS. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, para revogar a antecipação de tutela concedida. Pleiteia, subsidiariamente, que seja afastada a multa a ser aplicada ou a redução do seu valor. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, vale notar que o quadro de servidores da carreira Socioeducativa do Distrito Federal é expressivo, não sendo, pois, visível em que medida o cumprimento da norma em questão estaria a causar prejuízo ao recorrente, inviabilizando o exercício das atividades funcionais, até porque a redução da jornada de trabalho é mínima e restrita às lactantes, não havendo que se falar em perda de força laboral. O não preenchimento de tal requisito, por si só, ensejaria a não concessão da liminar postulada. Entretanto, no que diz respeito ao fumus boni iuris, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do referido requisito através da fundamentação expendida. Isso porque a Administração Pública deve estar adstrita aos ditames da lei, sem impor obrigações ou vedações. E, no caso em tela, o direito das lactantes à amamentação é respaldado pelo art. 61, § 6o, da LC no 840/11, acrescido pela LC no 1.034/24. Ademais, conforme a Lei Distrital no 7.447/24, que prepondera sobre qualquer portaria ou ato administrativo de hierarquia inferior, é reconhecido o direito à amamentação durante a jornada de trabalho, sem redução de direitos. Portanto, e ao menos ao primeiro exame, não há que se falar em restrição ao exercício do direito de amamentação, em atenção ao princípio da proteção integral da criança e ao direito à convivência familiar. De outro lado, a alegação de necessidade de regulamentação para sua aplicação não parece apta a prosperar, pois se trata de norma de eficácia imediata. Logo, mostra-se inviável, por hora, o afastamento da obrigação imposta, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. De mais a mais, não há que se falar em extinção da multa cominatória imposta ao agravante, sequer em sua redução, na forma do art. 537, § 1o, do CPC. Dos documentos colacionados aos autos, até aqui, não é possível afirmar que a liminar em tela restou devidamente cumprida, sequer se pode afirmar, ao menos em princípio, que haja justa causa para seu descumprimento. Note-se, ainda, que as astreintes foram impostas ao Distrito Federal e à Coordenadoria Responsável pela Gestão de Pessoas, em atenção ao princípio da imputação volitiva. E não fosse isso o bastante, apesar de o recorrente ter alegado que as astreintes foram fixadas de forma irrazoável e desproporcional, não se vislumbra excesso aparente no valor fixado, tendo em conta que esta se mostra suficiente e compatível com a obrigação em discussão, até porque a parte agravada é um sindicato, representando os servidores da categoria, destacando-se, ainda, que o valor da multa deve ser suficiente para desencorajar a parte demandada a descumprir a ordem judicial, sem enriquecer ilicitamente a parte demandante. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator